Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013398-19.2020.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ELENICE PERES DO PINHO
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c Indenização Por Danos Morais no 1022957-71.2020.8.11.0041, movida por ELENICE PERES DO PINHO, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial, para determinar que a requerida que custeie todo o tratamento de Fisioterapia e Fonoaudiologia pelo método Neurofuncional, pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da autora, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão (Id. 47549976).
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, bem como não há perigo de dano.
Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde como é o caso dos tratamentos de FONOTERAPIA E FISIOTERAPIA PELO MÉTODO NEUROFUNCIONAL, não incluídas nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, que estabelecem a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários.
Enfatiza que, na prescrição médica, o tratamento foi solicitado em caráter ELETIVO, sem urgência, pois em NENHUM MOMENTO os profissionais utilizam dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito ou o quadro clínico da agravada.
Afirma que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.
Acerca do sobredito tratamento, quais sejam, a Fonoterapia e Fisioterapia pela Técnica Neurofuncional, destaca que, trata-se de um método alternativo aos modelos tradicionais, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura à agravada.
Destaca que, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Rol da ANS é taxativo, não exemplificativo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 e, no mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso; (Id. 47549974).
É o relatório.
D E C I D O.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, bem como não há perigo de dano.
Como se vê, o Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional diante da relevância do direito alegado, bem como considerando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a autora não receba tratamento adequado.
Com efeito, não é benigno que a autora espere por um provimento de mérito sem contar com o tratamento de que necessita para manutenção de sua saúde.
Quanto ao argumento de ausência de cobertura contratual, anoto que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada as cláusulas que restringem direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.
Outrossim, por ora, anota-se que a decisão agravada não oferece risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante, mas, ao contrário, a prevenção de dano inverso, qual seja, a vida e saúde da ora agravada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora